Tribunal: TJES
Processo: 5021822-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021822-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON AQUINO DA SILVA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021822-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON AQUINO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wanderson Aquino da Silva contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), determinou a execução imediata da reprimenda. O impetrante alega ilegalidade da prisão por ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, violação à presunção de inocência e impossibilidade de retroação da Lei nº 13.964/2019 a fatos ocorridos em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado, da presença de requisitos cautelares ou da data do fato criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

A execução imediata da pena decorre diretamente do texto constitucional (alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/1988), conferindo interpretação conforme a Constituição à alínea e do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal para afastar a limitação de 15 anos de pena mínima.

A prisão decorrente da condenação pelo Júri possui natureza de prisão-pena, não se confundindo com a prisão preventiva nem exigindo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A aplicação da tese fixada pelo STF possui eficácia imediata (princípio
tempus regit actum
), incidindo sobre julgamentos realizados sob a vigência do regramento atual, ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à Lei nº 13.964/2019.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, ou o fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual, não impedem a execução da pena fundada no título condenatório soberano.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que determina a prisão está em estrita consonância com precedente vinculante da Suprema Corte e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

O início imediato da execução da pena decorre de mandamento constitucional e não se submete à análise dos requisitos da prisão cautelar.

A interpretação judicial sobre a exequibilidade imediata da pena pelo Júri não configura retroatividade prejudicial de lei penal, mas aplicação de eficácia de decisão constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; CPP, art. 312 e alínea e do inciso I do art. 492 (com redação da Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068); STF, RHC 262.697/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 05.11.2025; STJ, AgRg no HC 1.017.432/RS; STJ, AgRg no HC 972.605/RS; TJES, HC 5016379-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021822-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON AQUINO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON AQUINO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0015204-63.2008.8.08.0048, no qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da execução provisória da pena, decretada em plenário, por violação ao princípio da presunção de inocência e ausência de fundamentação concreta nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ressalta que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, por quase 18 (dezoito) anos, possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo fatos novos que justifiquem a alteração de seu
status libertatis
. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 492, I, "e", do CPP (redação da Lei nº 13.964/2019) a fatos ocorridos em 2007, por se tratar de norma de caráter misto e prejudicial ao réu.

Argumenta, por fim, que a jurisprudência permite a execução, mas a condiciona à análise do caso concreto, não devendo prevalecer a automaticidade em detrimento da liberdade durante a fase recursal.

O pedido liminar fora indeferido por meio da decisão inserta no ID 17523187.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no ID 17611492.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID
17643725
, manifesta-se pela denegação da ordem.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena definitiva de
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Na ocasião, o Juiz Presidente determinou a execução imediata da pena, com a expedição do competente mandado de prisão, fundamentando o
decisum
no disposto no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e na soberania dos veredictos emanados do Conselho de Sentença.

A controvérsia central, portanto, reside na legalidade do início do cumprimento da reprimenda antes do trânsito em julgado da condenação, especialmente diante das alegações defensivas de irretroatividade da lei penal mais gravosa (fatos de 2007) e da ausência de requisitos cautelares (art. 312, do CPP), considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese, de observância obrigatória:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Naquela oportunidade, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, para afastar a limitação de 15 (quinze) anos de pena mínima para a execução provisória, tornando-a um efeito da condenação pelo Conselho de Sentença, em razão da soberania de seu veredito (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). No caso em tela, inclusive, o
quantum
da pena (22 anos e 9 meses) satisfaz até mesmo o critério literal do dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, e considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a ordem de prisão emanada da sentença condenatória não se revela, em um primeiro momento, flagrantemente ilegal, pois está em consonância com precedente vinculante.

Ademais, c
onforme assentado em precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC N° 1.017.432 - RS
), "[o] início imediato da execução da pena não se confunde com a prisão provisória, decretada e mantida com base na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, mas sim de prisão em decorrência de condenação imposta pelo Tribunal do Júri".

No que tange aos argumentos de irretroatividade da norma a fatos pretéritos (2007) e de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, tais circunstâncias não infirmam a legalidade do ato.

Isso porque a prisão-pena decorrente da soberania do veredito (Tema 1.068/STF) possui natureza jurídica distinta da prisão cautelar (art. 312 do CPP). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a execução imediata decorre de mandamento constitucional (soberania dos veredictos) e possui aplicação imediata (
tempus regit actum
) aos julgamentos realizados sob a vigência do atual regramento, independentemente da data do fato delituoso.

Conforme assentado em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 972.605/RS), a Corte Superior refutou a tese de irretroatividade, destacando que o próprio
leading case
do STF (RE 1.235.340/SC) tratou de crime ocorrido antes da Lei nº 13.964/2019, validando a execução imediata.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a interpretação judicial sobre a exequibilidade imediata não se submete às limitações da irretroatividade da lei penal, por não se tratar de inovação legislativa de direito material, mas de eficácia de decisão constitucional:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE . ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO STJ. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.(...) 3.
Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1 .068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Além disso, o Plenário da Corte reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa desse entendimento, autorizando a execução provisória da pena mesmo em relação a condenações proferidas antes da fixação da tese. Precedente.
(...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido . (STF - RHC: 00000000000000262697 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2025 PUBLIC 10-11-2025)

No mesmo sentido, vejamos precedente desta Corte estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS . TEMA Nº 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. ORDEM DENEGADA .(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1 .068), em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se alinhou a esse entendimento,
aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, em consonância com o art. 492, I, e, do CPP, alterado pela Lei nº 13 .964/2019. 5. A aplicação do Tema nº 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa
, pois o entendimento jurisprudencial do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri antecede o Pacote Anticrime e tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos . 6.
Não há constrangimento ilegal na determinação de expedição de mandado de prisão para execução provisória da pena imposta, especialmente considerando que a pena aplicada aos pacientes supera 20 anos de reclusão
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Ordem denegada. (...)(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50163799220248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, ou o fato de ter respondido ao processo solto, não obstam a determinação da prisão executória, uma vez que esta não se funda na periculosidade cautelar, mas na exigibilidade do título condenatório soberano.

Diante dessas considerações, o direito postulado não demonstra a plausibilidade necessária para justificar a concessão da ordem, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)